Tribunal: TJDFT
Processo: 0703689-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703689-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OPCAO COMERCIO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (ID 55459637) contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (processo no 0746439-42.2022), ajuizado em desfavor de OPÇÃO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS LTDA – ME. Alega o apelante que o requerimento formulado nos autos de origem tem como fundamento a dissolução irregular da sociedade, porquanto se identificou que a mesma deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, sem a devida comunicação aos órgãos competentes, atraindo, dessa forma, a aplicação da súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que a “não comunicação de qualquer modificação cadastral, notadamente do domicílio fiscal, configura, de forma incontroversa, infração à legislação tributária por parte do contribuinte e/ou do seu representante legal, sujeitando-os, só por isso, à responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica”, de modo que, ausente a observância do referido procedimento, configura-se a infração à lei, possibilitando, portanto, a extensão da responsabilidade aos sócios, nos termos do art. 135 do CTN. Outrossim, assevera que “a discussão que existiu acerca da possibilidade de se presumir (presunção relativa) a dissolução irregular da pessoa jurídica quando não comunicada a alteração de domicílio fiscal há muito foi pacificada com a edição do Enunciado n. 4351 da Súmula da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ao conferir plena eficácia à mencionada Súmula 435/STJ, aquela Eg. Corte superior pacificou o seu entendimento no sentido de acatar o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador da pessoa jurídica. Essa é justamente a hipótese dos autos: a executada encerrou suas atividades no seu domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital, e o fez sem comunicar o fato à Fazenda Pública do Distrito Federal/Junta Comercial; a legislação de regência exige a comunicação/registro desses fatos. Configura, dessa forma, além de clara infração à lei, por igual, a presunção relativa de dissolução irregular da pessoa jurídica.” Sustenta, desse modo, que a responsabilidade tributária do sócio é plenamente possível nos casos em que há dissolução irregular da sociedade o que restou configurado no caso dos autos, conforme diligências realizadas no curso da execução. O DF foi instado a se manifestar sobre possível litispendência (ID 55537697), o que foi efetivamente cumprido (ID 55775080). É o relatório. Decido. Da leitura atenta dos autos, verifiquei que o agravante interpôs outro agravo de instrumento (0703687-35.2024.8.07.0016) relativo à mesma decisão impugnada neste recurso. Além disso, constatei que o agravo de instrumento no 0703687-35.2024 foi autuado em 02/02/2024 (às 15h00), ou seja, o trâmite do referido recurso se iniciou anteriormente ao destes autos, e já se encontra pautado para julgamento (ID 55825876). Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, configura-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, e, observando-se o teor do agravo de instrumento no 0703687-35.2024, acima citado, constato se tratar da mesma decisão vergastada neste recurso. Assim, patente a existência de litispendência entre os agravos, razão pela qual somente deve permanecer tramitando o agravo supracitado, interposto em data anterior a este. Mais a mais, conforme se sabe, o processo civil recursal adota o princípio da unirrecorribidade, segundo o qual, para cada decisão, é cabível a interposição de um recurso. Logo, com a interposição do agravo de instrumento supracitado, há a incidência da preclusão consumativa, não se podendo questionar a mesma decisão por meio de novo agravo de instrumento. Diante disso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator